Tribunal: TJSP
Processo: 1007120-58.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura de cirurgia bucomaxilo prescrita pelo profissional eleito pela paciente, que sofre de ATM. Sentença de procedência. Insurgência recursal da ré. Não convencimento. Alegado cerceamento de defesa não caracterizado. Prova que se destina ao julgador, a quem compete analisar o cabimento dos pedidos no caso concreto. Despicienda prova

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura de cirurgia bucomaxilo prescrita pelo profissional eleito pela paciente, que sofre de ATM. Sentença de procedência. Insurgência recursal da ré. Não convencimento. Alegado cerceamento de defesa não caracterizado. Prova que se destina ao julgador, a quem compete analisar o cabimento dos pedidos no caso concreto. Despicienda prova pericial médica, inconteste o diagnóstico da moléstia que acomete a autora apelada. Negativa de cobertura abusiva. Súmulas 96 e 102 deste E. TJSP. O melhor tratamento para o paciente não é determinado pela junta médica da operadora de saúde, pautada sob inequívoco interesse econômico, mas sim pelo médico que acompanha o caso e que avalia os riscos e benefícios de cada tratamento, com a escolha que melhor se adapta ao paciente. Tratamentos conservadores anteriormente aplicados, sem êxito. Inexistência de motivo qualificado apto a prejudicar a cirurgia indicada. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.